Tribunal: STF
Processo: RE 1498109
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. RECOLHIMENTO INDEVIDO DA CONTRIBUIÇÃO. TEMA 308/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.